Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrido, sob o argumento de que o acórdão foi obscuro e omisso, porquanto não fixou honorários em favor do advogado do embargante. Aduz que o art. 55 da Lei no 9.099/95 não condiciona a fixação de honorários à apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. Requer o acolhimento dos embargos para a fixação de honorários de sucumbência recursal e para fins de prequestionamento.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão enfrentou devidamente a matéria impugnada. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
5. Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios não faz exsurgir vício no acórdão.
6. O microssistema dos Juizados Especiais é regido por princípios e regras próprias, sob a orientação dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Nesse contexto, a aplicação das regras do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incide o Código de Processo Civil quando inexistente regra própria na Lei 9.099/95.
7. E nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, somente o recorrente vencido pagará honorários de advogado, desde que apresentada contrarrazões pela parte contrária. Assim, não atuando o advogado em sede recursal, é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto a sucumbência é relativa à pretensão recursal e à atividade realizada na instância. Nesse sentido: Acórdão 1681571, 07019442420228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1704529, 07066619220228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais não é admita a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.